Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. APURAÇÃO ANTERIOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA DESPORTIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL, ADMINISTRATIVA E CÍVEL. ATOS PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INTERVENÇÃO ESTATAL PLENAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar Neimar Trindade Frota como incurso nas penas da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e do crime descrito no art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples e 1 mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída, ao final, por pena restritiva de direitos. Em suas razões, argumenta que os fatos já foram objeto de apuração administrativa junto à Justiça Desportiva, de modo que há proibição de dupla punição pelo mesmo fato. Invoca o caráter subsidiário do Direito Penal, bem como o princípio da intervenção mínima, pugnando pela reforma da sentença, com sua absolvição.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40932953). Parecer do Ministério Público atuante junto às Turmas Recursais foi ofertado (ID 41287901).
III. O entendimento dominante, jurisprudencialmente e doutrinariamente, consagra a independência e a autonomia entre as esferas cível, administrativa e criminal, de maneira que a tramitação paralela de processos no âmbito de cada uma delas não implica em violação aos princípios constitucionais e legais, notadamente o da presunção de inocência e do devido processo legal. Com efeito, o ilícito administrativo reveste-se de natureza, reflexos e substância diversa do ilícito penal, sendo plenamente admissível a aplicação conjunta de penalidades disciplinar e penal, sem que ocorra violação ao princípio do ne bis in idem. Ademais, o fato em análise envolveu a prática de grave ameaça e lesão à pessoa, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade, porquanto os bens jurídicos tutelados são a integridade física e psíquica da vítima, intrínsecas à preservação da dignidade da pessoa humana, estando justificada a intervenção estatal e sendo necessária a punição. Frise-se que o princípio da intervenção mínima deve ser utilizado em hipóteses nas quais a interferência estatal penal seja totalmente desnecessária para tutelar os bens jurídicos lesionados, hipótese que não ocorre nos autos.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82 da referida lei.